Tribunal: TJDFT
Processo: 0762842-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar que o ano de 1996 como suposto marco legal de expedição de Carta de Habite-se para fins de consideração do imóvel como não edificado. Portanto, requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração e seu acolhimento nos efeitos infringentes.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 a 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 6: “(...) 6. Compulsando os autos verifico que a Carta de Habite-se no 84/1993, ID 39867724, informa área construída de 43,50m2. Posteriormente, outra Carta de Habite-se no 123/2021, expedida após 1997, informa área construída de 235,66m2, sendo 43,50m2 anterior e construção nova de 192,16m2.” (grifo nosso).
6. Foram consideradas as duas cartas de habite-se do referido imóvel, inclusive foram somadas as áreas construídas.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.